Tribunal: TJSP
Processo: 1001358-75.2017.8.26.0296
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Serviço Noturno
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001358-75.2017.8.26.0296/50000, da Comarca de Jaguariúna, em que é embargante
ERIVELSON GUEDES FERREIRA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIÚNA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 6 de março de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001358-75.2017.8.26.0296/50000
Embargante: Erivelson Guedes Ferreira
Embargado: Prefeitura municipal de Jaguariúna
Comarca: Jaguariúna
Voto no 18627
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão –
Inocorrência – Dúvida subjetiva – Recurso rejeitado.
Vistos, etc.
Cuida-se de embargos de declaração nos quais alega o
embargante que o julgamento da apelação foi omisso no arbitramento dos honorários
advocatícios devidos em razão do recurso.
É o relatório.
Recebo os embargos de declaração, porque tempestivos,
negando-lhes provimento, contudo, pois não há omissão, contradição ou obscuridade no
julgamento da apelação.
É certo – como afirmado pelo embargante – que a regra do
artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil dispõe no sentido de que são devidos
honorários advocatícios nos recursos interpostos. Entrementes, a interpretação da norma há
de ser feita em consonância com a disposição do artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil:
"§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o e 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para
a fase de conhecimento." (grifos inexistentes no original)
Como se vê, a disposição legal estabelece que serão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
majorados os honorários advocatícios fixados na r. sentença, devidos ao advogado do
vencedor. Assim, se inexiste fixação anterior, descabe cogitar de majoração, porquanto não
se aumenta algo inexistente. É uma questão lógica, antes de jurídica. E, no caso, é bem de
ver que, na r. sentença, foram arbitrados honorários advocatícios apenas em favor da
embargada.
Enfim, a norma tem de ser lida e interpretada.
Nestes termos, rejeito os embargos de declaração.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator